Tribunal: TJSP
Processo: 1028505-45.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação - Embargos à Monitória – Contrato de abertura de crédito rotativo – Capital de giro – Improcedência – CDC – Contrato firmado por pessoa jurídica - Inaplicabilidade - Encargos financeiros – Aplicação da Súmula no 596 do STF – Norma do art. 192, § 3o, da C.F. que dependia de regulamentação e que veio a ser revogada – Capitalização mensal de Juros - É permitida a capitalização de

Ementa:
Apelação - Embargos à Monitória – Contrato de abertura de crédito rotativo – Capital de giro – Improcedência – CDC – Contrato firmado por pessoa jurídica - Inaplicabilidade - Encargos financeiros – Aplicação da Súmula no 596 do STF – Norma do art. 192, § 3o, da C.F. que dependia de regulamentação e que veio a ser revogada – Capitalização mensal de Juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Sentença mantida - Recurso dos apelantes Lemes da Costa & Mendes Ltda. Me., Marcela Maria Moreira Mendes da Costa e Vasti Antunes Mendes não conhecido por deserção e improvido o recurso do apelante Marcelo Antônio Moreira Mendes.